Tribunal: TJDFT
Processo: 0002301-55.2008.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002301-55.2008.8.07.0005 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: EDUARDO MIGUEL DESPACHO Considerando o teor da manifestação de ID 17540236, retornem-se os autos ao NUGEP para mantenha sobrestados os recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031